Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. LIMITES COGNITIVOS. ARGUIÇÃO DE INVALIDADE DO TESTAMENTO E SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos do procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público, acolheu o pedido.
2. No procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público cabe ao julgador apenas verificar a presença dos requisitos extrínsecos da lavratura do testamento, previstos no artigo 1.864 do Código Civil, sendo sua atividade meramente administrativa.
3. Questões específicas que careçam de maior debate e formação de contraditório, relacionadas a aspectos intrínsecos do testamento e ao próprio mérito das disposições de última vontade, não podem ser discutidas neste procedimento não contencioso, porquanto extrapolam o seu objeto de cognição, em especial diante da natureza simplória do procedimento em questão.
4. Vícios intrínsecos ou substanciais, como a capacidade para lavrar testamento e suspeição de testemunha, devem ser questionados em sede adequada e que possibilite ampla cognição probatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.